Tribunal: TJMT
Processo: 0040601-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040601-20.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (EMBARGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (EMBARGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (EMBARGANTE), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE LIMINAR” sob n. 0040601-20.2015.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 40928998 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42363950 que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”; que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão recente, ao constatar que não houve qualquer prova dos danos morais alegados, reformou a sentença do Juiz de primeiro grau para afastar a indenização por danos morais; que mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não enseja dano moral, pois o dissabor inerente à expectativa; que frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 42821968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“(...)

I - VOTO PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELOS RECORRENTES EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Requeridos EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, por terem figurado apenas como vendedores do terreno adquirido pelo Autor, no qual a Construtora Requerida ficou responsável pela construção do empreendimento, não havendo se falar em responsabilidade.

Entretanto, analisando detidamente o instrumento contratual juntado ao id. 29438963 - Pág. 4, observo que ao contrário dos argumentos dos apelantes, tanto a construtora quanto os ora apelantes figuram como promitentes vendedores.

Dessa forma, entendo que preliminar arguida deve ser rejeitada.

É como voto.

II – VOTO MÉRITO

ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A recorrente CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA justifica a atrasa da entrega do imóvel da parte autora, aduzindo a existência de força maior, em razão dos problemas com a conclusão da rede de água que deveria ter sido construída pela empresa CAB Cuiabá, culminando na impossibilidade do HABITE-SE do imóvel.

Entretanto, não há que se falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis.

(...)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das partes requeridas pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes do negócio.

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado o dano, vez que afetou diretamente a vida da autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

(...)

PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DAS PARTES RÉS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Quanto ao pleito de majoração do quantum indenizatório formulado pela parte autora, bem como o pleito de minoração formulado pelas partes requeridas, importante tecer algumas considerações.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador a quo, em observância à situação econômica dos ofensores, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

(...)

Enfim, os fundamentos que dão sustentação à sentença de piso merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR ADUZIDA PELA PARTE AUTORA

A parte autora questiona a revogação da tutela liminar que determinou o pagamento de alugueis, sob pena de multa diária.

Analisando detidamente a petição inicial, observo que a parte autora requereu cumulativamente o pagamento de alugueis mensais, decorrentes do atraso da obra, bem como requereu o suposto lucro cessante no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), referente aos 12 meses que deixou de auferir lucro com o aluguel do imóvel.

Após analise do pedido liminar, o Juiz de piso deferiu o pedido de pagamento de alugueis mensais, efetivamente pagos pelo requerente, em razão do atraso na conclusão das obras do empreendimento comercial das requeridas (id. 29438982).

Entretanto, em sentença, ao analisar o pedido referente ao lucro cessante, o Juiz de piso observou que o imóvel adquirido pela parte autora esta inserido no programa “minha casa minha vida”, e que via de consequência, é vedada ao mutuário a locação do imóvel.

Com tais considerações, revogou a tutelar liminar.

Pois bem.

Em que pese o acerto da sentença quanto ao indeferimento do pleito quanto aos lucros cessantes, verifico que a sentença de piso merece reforma nesse ponto, explico:

Como já relatado, a parte autora ingressou com petição inicial relatando o atraso da entrega do imóvel, requerendo liminar para que as partes requeridas paguem mensalmente o aluguel do imóvel onde habita, até a data da entrega do condomínio.

No mérito, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de lucro cessante, decorrente do suposto valor que deixou de auferir com o aluguel do imóvel.

Assim, é evidente que o pagamento dos alugueis deferidos na tutela liminar, nada tem haver com os alugueis requeridos a titulo de lucro cessante.

Dessa forma, embora o Juiz de piso tenha acertadamente negado o pleito referente ao lucro cessante, à sentença merece reforma para manter a tutelar liminar que determinou o pagamento dos alugueis onde residia o autor, até a data da entrega apartamento adquirido das partes requeridas.

Com tais considerações, entendo que também nesse ponto, a sentença de piso não merece reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AS APELAÇÕES DAS PARTES REQUERIDAS, E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, reformando a sentença apenas para restabelecer a tutelar liminar que determinou o pagamento de alugueis até a data da entrega do imóvel adquirido, nos termos da fundamentação acima.

É como voto”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020